Tribunal: TJDFT
Processo: 0709472-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de cobrança de reserva matemática adicional, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito diante do descumprimento de determinação de emenda à inicial para apresentação de documentos e de esclarecimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 319 do CPC elenca os requisitos da petição inicial e o art. 320 destaca que “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. O art. 321 do CPC determina que, se a petição inicial não preencher os requisitos dos arts. 319 e 320 ou apresentar defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o autor será intimado para realizar emenda de acordo com indicação precisa do Juiz sobre o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial será indeferida.
4. Neste momento inicial do processo de conhecimento, analisa-se se a petição inicial preenche os requisitos legais para o processamento da causa. A r. sentença ventila a possibilidade de ofensa à coisa julgada trabalhista e tece considerações sobre a possibilidade de cobrança de reserva matemática adicional, mas não decide sobre as matérias, que não são questões em discussão na apelação.
5. Ao analisar a petição inicial, o r. Juízo de origem constatou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, em especial em relação ao recolhimento de custas processuais, à ocorrência de trânsito em julgado em ação trabalhista e à pretensão autoral de cobrança de valores para recomposição de reserva matemática.
6. A emenda à petição inicial, com a apresentação de documentos como relatório e registro contábil do provisionamento de perdas judiciais, era necessária para possibilitar o julgamento do mérito, pois indispensável à análise da pertinência da cobrança de reserva matemática adicional, em especial diante da informação de que já houve contribuição pela participante e pelo patrocinador na Justiça do Trabalho. Os documentos apresentados aos autos não indicam o valor pretendido a título de reserva matemática adicional, o que inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa pela ré. A autora, que é entidade fechada de previdência complementar e tem acesso aos dados referentes às contribuições recebidas e aos benefícios pagos, não esclarece por que deixa de apresentar os documentos indicados pelo r. Juízo de origem.
7. Se a autora foi intimada para ementar a petição inicial e não observou a integralidade da decisão judicial, em especial em relação ao comando de apresentação de esclarecimentos e de documentos, como relatório e registro contábil do provisionamento de perdas judiciais, escorreita a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em conformidade com os arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC.
8. O indeferimento da petição inicial não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois o art. 486 do CPC assegura a possibilidade de propositura de nova ação, desde que corrigidos os vícios que levaram à sentença sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.